Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIAO GERAL. TARJA VERDE. NÃO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para: “para determinar que o réu submeta o autor à consulta médica em cirurgia-geral, nos termos do relatório médico, no prazo de 100 (cem) dias, a contar do trânsito em julgado.”.
3. Afirma que necessita dar continuidade ao tratamento de hérnia. Esclarece que está inserido no Sistema de Regulação SISREG desde o dia 10/12/2020, sob o no 352490761, ou seja, há 267 dias, do ajuizamento da presente ação. Afirma que no princípio procurou a Defensoria Pública que oficiou à Central de Regulação Ambulatorial, sendo que a resposta foi que o recorrente está na classificação 644o e espera para recebimento do aparelho. Afirma que necessita da consulta para posterior marcação da cirurgia, sem a qual poderá ocorrer danos indeléveis à sua saúde. O recorrido pretende ver reconhecido judicialmente o seu direito fundamental à assistência à saúde. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 30750171, que encaminha o “paciente com quadro de dor em fossa ilíaca esquerda, realizado USG de região inguinal apresentando criptorquidia à esquerda, testículo localizado no canal inguinal esquerdo, não se observa hemiação à valsava. Solicita avaliação para resolução cirúrgica do caso. Controle álgico mantido clinicamente.” A Gerência Regional de Saúde Oeste, ID 30750173, informa que a classificação de risco do recorrente é VERDE e para a especialidade e classificação de risco estão sendo agendados os usuários inseridos no SISREG em Julho/2019 e o paciente está na classificação 644.
8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco do recorrente é Verde, ou seja, não urgente.
9. O relatório médico apresentado não demonstrou a urgência do pedido, não se observando o perigo de dano irreparável.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo do recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88. Por outro lado, o Distrito Federal em suas contrarrazões não informou sequer se a fila de atendimento progrediu ou não. A sentença foi proferida em Setembro/2021 e as contrarrazões apresentadas em Novembro/2021, portanto, mais de 02 meses após as informações sobre o Sistema de Regulação.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada apenas para que o recorrido verifique e certifique que a classificação do recorrente será obedecida, aguardando como prioridades do Sistema Único de Saúde, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Mantido os demais termos da Sentença.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

A